Tribunal: TJPA
Processo: 0800561-29.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800561-29.2020.8.14.0097

APELANTE: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A, JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

APELADO: P.P.W CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, KOJI EDOWARDO SAGANE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800561-29.2020.8.14.0097

APELANTE: P.P.W CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Advogado do(a) APELANTE: PABLO BUARQUE CAMACHO - PA24153-A

Advogado do(a) APELANTE: PABLO BUARQUE CAMACHO - PA24153-A
APELADO: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A, JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - GO31797-A

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS MARTINHO ARRAES VILELA - GO31797-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória, converteu o mandado inicial em título executivo judicial e condenou os réus ao pagamento de valores representados por notas fiscais emitidas e não quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da validade da citação de pessoa jurídica recebida por terceiro.
3. Verificação da suficiência da prova escrita apresentada para fins de constituição de título executivo judicial.
4. Efeitos da revelia diante da ausência de impugnação dos documentos juntados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi válida, por ter sido entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa com aparente vínculo com a empresa, conforme previsão do art. 248, §2º, do CPC.
4. As notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega são documentos aptos à propositura da ação monitória.
5. Ausente qualquer impugnação, operou-se a presunção de veracidade das alegações autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a citação de pessoa jurídica recebida por terceiro no endereço da empresa, e é admissível a ação monitória fundada em notas fiscais com comprovantes de entrega, ainda que desacompanhadas de contrato formal."

Dispositivos citados: CPC, arts. 248, §2º; 344; 700 e 701.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP; TJPA, ApCiv 0011722-90.2013.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por P.P.W CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Benevides, que julgou procedente o pedido formulado por JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A em ação monitória.

Na inicial, a autora alegou que forneceu mercadorias à empresa demandada, as quais foram entregues mediante apresentação das notas fiscais de nº 512786, 512996, 513941, 514500, entre outras, totalizando o valor de R$ 21.843,72 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos), devidamente acompanhadas dos comprovantes de entrega assinados por prepostos, e que, não obstante o fornecimento, os valores devidos não teriam sido quitados.

Pleiteou, portanto, a expedição de mandado monitório com vistas à satisfação do crédito.

A parte ré permaneceu inerte, sendo decretada sua revelia.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (id 23473464), que julgou procedente os pedidos esposados na inicial, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes na inicial, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, P.P.W CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI interpôs o recurso de apelação (id 23473464), sustentando, preliminarmente, a nulidade da citação, por ter sido recebida por terceiro estranho à lide, o que, segundo alega, comprometeria a validade do processo.

No mérito, alega ausência de vínculo jurídico entre as partes, inidoneidade dos documentos apresentados e impropriedade da via monitória diante da suposta inexistência de prova escrita apta a embasar o pedido inicial.

Contrarrazões foram apresentadas (id 23473477), defendendo-se a validade da citação e a suficiência dos documentos apresentados.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO

A parte apelante alega que a citação é nula por ter sido recebida por terceiro estranho à lide, sem comprovação de vínculo com a pessoa jurídica demandada. Todavia, não assiste razão ao apelante.

Nos termos do art. 248, §2º, do Código de Processo Civil, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências".

No caso concreto, a citação foi regularmente encaminhada ao endereço da sede da empresa, conforme consta do AR dos Correios (id 23473458), e ali recebida por pessoa vinculada ao local.

Ora, não foi trazido aos autos qualquer indício de que o endereço não corresponda ao domicílio da empresa e, muito menos, que a pessoa que recebeu a correspondência fosse absolutamente alheia ao ambiente empresarial.

A jurisprudência é pacífica ao admitir como válida a citação postal de pessoa jurídica quando recebida por terceiros no local de funcionamento da empresa, salvo prova robusta em sentido contrário:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO ENVIADA PARA A SEDE DE PESSOA JURÍDICA E LÁ RECEBIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou-se o entendimento de ser válida a citação de pessoa jurídica desde que efetivada em sede ou filial da empresa a uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário, por aplicação da teoria da aparência. (TJ-SP - AI: 21315254220218260000 SP 2131525-42 .2021.8.26.0000, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/06/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021)

Ausente qualquer elemento concreto de nulidade, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à admissibilidade da ação monitória fundada em notas fiscais emitidas pela autora, acompanhadas de comprovantes de entrega de mercadorias, e da consequente constituição do título executivo judicial.

O art. 700 do CPC admite a propositura de ação monitória por aquele que dispõe de prova escrita sem eficácia de título executivo, de sorte que as notas fiscais emitidas em nome da ré, acompanhadas de comprovantes de entrega assinados por pessoa vinculada à empresa, constituem prova escrita bastante para esse fim.

Somado a isso, cabe mencionar que a ausência de contestação e a revelia da parte ré impedem a elucidação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 344 do CPC), fazendo incidir a presunção de veracidade quanto às alegações autorais.

Além disso, os documentos constantes nos autos (notas fiscais, comprovantes de entrega e planilha de débito) evidenciam a ocorrência da prestação e o inadimplemento da obrigação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pertinente ao tema:

AÇÃO MONITÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS. ADMISSIBILIDADE. Evidente a relação jurídica existente, diante do negócio celebrado entre as partes . As notas fiscais acompanhadas pelos comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita suficiente ao ajuizamento da ação monitória, conforme previsto no artigo 700 do Código de Processo Civil. Importante sublinhar que, diversamente do que mencionado na apelação, havia nos documentos juntados nos autos a anuência da apelante em relação aos recebimentos das mercadorias. Isto é, a partir dos recebimentos das mercadorias, houve expressa manifestação de vontade do comprador aos termos da nota fiscal. Nenhum indício em sentido contrário foi produzido nos autos . E não se cuidada de uma prova escrita unilateral. Embargos monitórios improcedentes com o acolhimento da ação monitória. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10072658220188260009 SP 1007265-82.2018.8.26 .0009, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 30/03/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Assim, correta a sentença que, diante da inércia da parte ré, converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701 do CPC.

Acrescento que a apelante não trouxe em seu recurso nenhum fato ou argumento que pudesse infirmar os fatos contidos na exordial, de maneira que a sentença, também por este motivo, deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de _____de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 09/06/2025